Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-75.2021.8.11.0099
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-75.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Reajuste de Prestações, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO DE SOUZA FELIPE - CPF: 053.929.061-09 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO OPCIONAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo consumidor contra instituição financeira, alegando cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização indevida, tarifas e seguro, além de pleitear a repetição de indébito.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para confirmar a determinação de exibição contratual, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se os juros remuneratórios aplicados em Cédula de Crédito Bancário podem ser limitados a 1% ao mês; (ii) se há abusividade na capitalização mensal de juros; (iii) se houve cobrança ilegal de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) se são válidas as tarifas de registro e cadastro; e (v) se a contratação de seguro configura venda casada.

III. Razões de decidir

4. A taxa de juros contratada (22,56% a.a. e 1,71% a.m.) não se mostra exorbitante frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (18,88% a.a. e 1,45% a.m.), não configurando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema repetitivo).

5. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após a MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso concreto (Súmula 539/STJ; REsp 973827/RS).

6. Não demonstrada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, prevista apenas multa moratória de 2% e juros de mora de 1%.

7. As tarifas de registro e cadastro foram devidamente contratadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços, em consonância com o entendimento firmado no Tema 958/STJ.

8. O seguro foi contratado de forma opcional, por instrumento apartado, inexistindo prova de venda casada, em conformidade com o Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. Suspensa exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada. 3. São legítimas as tarifas de cadastro e registro contratadas com efetiva prestação dos serviços. 4. Não caracteriza venda casada a contratação de seguro quando realizada de forma opcional e em documento apartado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO DE SOUZA FELIPE
, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada e Exibição de Contrato” movida pelo ora recorrente em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Prolatada a sentença (ID. 310452915), nos termos:

“
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Renato de Souza Felipe em face do Banco Volkswagen S.A., tão somente para confirmar a medida liminar e condenar o réu à exibição do documento já realizada, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo réu, mantendo o benefício concedido ao autor, uma vez que o impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Em suas razões recursais (ID. 310452917),
Renato De Souza Felipe
apresenta tese de reforma da sentença ao argumento de que a cobrança dos encargos remuneratórios são indevidamente capitalizados diariamente e não mensal.

Alega a aplicabilidade do artigo 192, §3º da CF, a limitação legal de juros.

Sustenta haver a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Combate como ilegais e abusivas, as cobranças constantes do contrato relativas às tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e seguro.

Pretende a redistribuição dos honorários sucumbenciais mediante o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com restituição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas (ID. 310452921), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de
dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado Banco Votorantim suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

A argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência da ação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento das razões de mérito recursal.

Depreende-se dos autos tratar-se de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Renato de Souza Felipe
em face do
Banco Volkswagen S.A.

O autor alega ter firmado contrato de financiamento para aquisição do veículo Volkswagen Gol City, ano/modelo 2014/2015, no valor de R$ 35.034,24 (trinta e cinco mil, trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), parcelado em 48 prestações mensais de R$ 729,88 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

Sustenta que a taxa de juros aplicada extrapola os limites autorizados pelo Banco Central e que o contrato contém cláusulas abusivas, razão pela qual pleiteia a revisão contratual, a fim de: afastar a capitalização de juros; reduzir a taxa ao patamar médio de mercado; excluir encargos supostamente ilegais; e obter a repetição do indébito dos valores pagos a maior.

Requereu, ainda, a concessão de tutela antecipada para manter a posse do veículo, impedir a negativação de seu nome e autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos.

O pedido de tutela foi deferido apenas para determinar a exibição do contrato de financiamento.

O requerido apresentou contestação Aduzindo inexistência de pretensão resistida e apontou que a petição inicial é genérica. Alegou, ainda, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a validade do contrato, sustentando que a cobrança realizada é integralmente legal e que não assiste razão ao autor. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, pata tão somente confirmar a medida liminar que condenou o réu à exibição do documento já realizada, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o autor ainda quanto a taxa de juros remuneratórios cobrados acima do limite legal, a cobrança ilegal de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais, além de discordar da cobrança das tarifas bancárias e seguro.

O cerne da apelação cinge-se à verificação de eventual limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos representados por Cédula de Crédito Bancário, bem como à existência de cláusulas ilegais e abusivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, por meio de Cédula de Crédito Bancário nº 216183, prevendo, no item “II – Características da Operação de Crédito”, a cobrança de juros remuneratórios, além de outros encargos contratuais (ID 310452893).

Quanto aos juros remuneratórios,
observa-se que o contrato pactuado entre as partes estabelece taxa de 22,56% a.a e 1,71% a.m., valor pouco superior à taxa média de mercado à época (18,88% a.a. e 1,45 a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil agosto/2020, mas não exorbitante a ponto de justificar intervenção judicial, à luz do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a abusividade somente em casos de juros que ultrapassem significativamente a média de mercado (ex.: uma vez e meia, o dobro ou o triplo).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

A capitalização de juros, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 2020, ou seja, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001),e,
foi expressamente pactuada mensalmente
, conforme se vê do item “
II – Características da Operação de Crédito
” do contrato.

Não há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante
sequer comprovou a cobrança nos termos alegados
.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em Cédula de Crédito Bancário. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

Quanto a arguição de cobrança velada de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais
, a alegação não foi comprovada nos autos no período de inadimplência, quando de outro norte, restou prevista em Condições Gerais da CCB, em sua item “5” apenas a incidência de multa de 2% e juros moratórios de 1%, o que não configura cobrança ilegal da comissão de permanência com outros encargos.

No tocante à tarifa de registro de contrato e cadastro além da avaliação do bem, restou comprovados a prestação efetiva dos serviços, sendo, portanto, lícita a cobrança.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

No presente caso, foram contratadas (ID. 310452895) as tarifas de Registro (R$ 356,40) e tarifa de Cadastro (R$ 749,00), com respectiva comprovação de prestação dos serviços. A tarifa de Avaliação do bem não foi sequer contratada.

Comprova-se o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, do seu cadastro (ID. 310452894), de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado.

A propósito esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Quanto ao seguro financeiro
, a
contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a contratação dos seguros (financeira e auto) por documentos separados do principal, de forma que tinha o Apelante a opção de contratar as apólice ou não, conforme se vê no documentos de
ID. 310452899 e
ID.
310452898
que registram, expressamente, que a parte estaria ciente das contratações dos seguros de forma opcional, não se tratando, portanto, de venda casada de forma que não há falar em ilegalidade das referidas contratações.

Verifica-se os seus termos e condições expressas em contrato de adesão, com anuência expressa da parte autora à sua contratação, conforme previsto no Tema 972 do STJ, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente.

No que tange aos honorários advocatícios
, a sentença fixou-os em 10% sobre o valor da causa, o que se mostra adequado ao caso, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, especialmente a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para mais 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025